Tribunal: TJDFT
Processo: 0715765-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL. FALSA IDENTIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. TESE REJEITADA. FURTO. QUALIFICADORA DO ARROMBAMENTO. PERÍCIA IMPOSSIBILITADA. SUPRIMENTO PELA PROVA ORAL. FURTO QUALIFICADO E MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A conduta tipificada no artigo 307 do Código Penal (falsa identidade) caracteriza crime formal, que não exige resultado naturalístico, consumando-se no momento em que o sujeito atribui a si a falsa identidade. Não se exige que o agente logre êxito na obtenção da vantagem visada ou no efetivo dano a outrem.
2. Somente quando falta potencialidade causal ao instrumento empregado na conduta delitiva, isto é, apenas quando absolutamente inidôneo a produzir o resultado idealizado pelo agente, é que se verifica a ocorrência da ineficácia absoluta do meio eleito (art. 17 do Código Penal).
3. Não há crime impossível se o documento apresentado foi capaz de ludibriar os agentes policiais responsáveis pelo flagrante, sendo a verdadeira identidade descoberta após exame papiloscópico e pesquisa de impressões digitais pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil.
4. Pacífica é a jurisprudência pátria quanto à admissibilidade da prova oral para suprir a falta de laudo pericial na comprovação da qualificadora do arrombamento quando inviabilizado o exame de corpo de delito (art. 167 do CPP).
5. Não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento referente ao seu cometimento no período noturno. Jurisprudência do STJ consolidada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos
6. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.